Tribunal: STF
Processo: HC 203695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michel Saliba Oliveira e outros, advogados, em benefício de Aníbal de Barros e Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 602.222/PE. 
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi denunciado, em 31.1.2020, pela suposta prática das condutas descritas no § 2º, incs. II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emboscada e impossibilidade de defesa da vítima) do art. 121 (homicídio qualificado) c/c art. 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, assim descritas na peça acusatória:
    “No dia 17 de junho de 2015, no período noturno, no depósito de gás localizado no Bairro Bandeirantes, Ribeirão/PE, os denunciados Samuelson Kennedy de Lima Silva, Edmir Miguel da Rocha Albuquerque Filho, Edison Severino de Lima Júnior, conhecido como "juninho Cão" (falecido conforme fl. 37 IP) e Aníbal de Barros e Silva mataram Rafael da Silva Rodrigues de Freitas, mediante agressões físicas, facadas e disparos de arma de fogo, por motivo fútil, meio cruel, mediante emboscada e impossibilidade de defesa da vítima.
    Na mesma ocasião, logo após o bárbaro homicídio, os três primeiros denunciados, juntamente com Clebson Almeida de Lima, todos em comunhão de ações e desígnios, ocultaram o corpo da vítima. Ademais, Clebson prestou aos denunciados o auxílio necessário a tornar seguro o crime.
    Já no dia 16/12/2019, na Delegada de Polícia de Ribeirão, o quarto denunciado, Waiter de Lira Santos, fez afirmação falsa em inquérito policial, com o fim de produzir efeito em processo penal.
    Segundo o apurado, no dia 17 de junho de 2015, os indiciados "Sarnu" e "Seboso", juntamente com "juninho Cão" (este já falecido), convidaram a vítima para beber em uma loja de conveniência do posto de gasolina que pertencia a primeiro denunciado Aníbal. Após algumas horas ingerindo álcool, os três chamaram Rafael para usar drogas em um depósito de gás, também pertencente a Aníbal, localizado próximo ao lugar onde eles estavam bebendo.
    Em seguida, enquanto usavam drogas, a vítima foi surpreendida com agressões e facadas. Ao tentar se defender, iniciou uma luta corporal com os três e conseguiu lesionar "Samuca" na mão. Entretanto, por estar ferido e em desvantagem, Rafael, numa tentativa desesperada de fuga, pulou o muro, caindo por cima de canil, sendo atacado por dois cães ferozes. Não satisfeitos com tamanha barbaridade, o primeiro de nunciado Aníbal apareceu e efetuou disparos com arma de fogo no corpo de Rafael, que ainda estava vivo.
    Continuando, entre a noite do dia 17 e início/madrugada do dia 18, após executarem Rafael, os três primeiros denunciados e "juninho Cão" pediram para o quarto denunciado, Clebson Almeida de Lima, conhecido como "Kebinho", vigilante do posto na época dos fatos, levar uma lona com a finalidade de enrolar e esconder o corpo de Rafael. Assim, depois colocaram o corpo na mala de um carro, ocultaram e se desfizeram do mesmo.
    O planejamento do bárbaro crime hediondo teve início quando o primeiro denunciado Aníbal descobriu que sua companheira à época dos fatos (hoje atual esposa), Hellen Virgínia Ferreira da Silva, traia o mesmo com a vítima Rafael. Soma-se a tal fato o comportamento da vítima diante da situação, visto que costumava realizar em público comentários para provocar Aníbal, dizendo que Aníbal era "corno", "um gordo" e que "Hellen só gozava com ele". Inclusive, tais afirmações eram proferidas na frente dos amigos de Aníbal, incluindo aí os denunciados "Seboso", "Samu" e o falecido "juninho Cão".
    Assim, por estar sendo traído e ser alvo de chacota, o primeiro denunciado, motivado por ciúmes e calculando friamente o grave delito, em que pese ele próprio possuir uma amante na época dos fatos, combinou e ajustou com os outros acusados o bárbaro crime. Trata-se de um motivo totalmente desproporcional ao covarde crime hediondo, portanto, motivo fútil.
    Importante destacar que o denunciado Walter de Lira Silva júnior, no seu depoimento na seara policial, afirmou falsamente e com o intuito de influir no processo penal que na noite do assassinato de Rafael o Hospital Geral de Ribeirão estaria fechado, numa tentativa de explicar o porquê do denunciado "Samu" ter procurado atendimento no hospital da cidade de Cortês, haja vista que a vítima, tentando se defender das facadas e agressões, conseguiu lesionar a mão do "Samu". Tal afirmação falsa foi realizada com a nítida intenção de ocultar a verdade, qual seja: a ida de "Samu" para o hospital de Cortês com o evidente intuito de dificultar as investigações e assegurar a impunidade dos acusados.
    "Samu" e "Seboso" encontram-se presos por força de mandado de prisão temporária expedida pelo nobre juízo. Entretanto, o primeiro denunciado, idealizador e executor do crime, Anibal, encontra-se foragido. Ademais, deve-se ressaltar que o mesmo está sendo investigado também por outro homicídio qualificado, cuja vítima teria sido seu próprio cunhado” (sic, fls. 60-65, e-doc. 2). 
    Na mesma data foi requerida a conversão da prisão temporária em preventiva dos denunciados, deferida pelo tribunal de origem em 3.2.2020 (fls. 67-71, e-doc. 2), na mesma decisão pela qual recebida a peça acusatória.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0000715-96.2020.8.17.0000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem (fls. 18-26, e-doc. 4).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 602.222/PE no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.5.2021, a Sexta Turma conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem. É a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, C.C. O ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.
    2. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: dois dos Corréus convidaram a Vítima para beber na loja de conveniência do posto de gasolina do Paciente, sendo que, posteriormente, o chamaram para usar entorpecentes em um depósito de gás também de propriedade do Agente, ocasião em que a Vítima foi surpreendida com agressões e facadas sendo que, ao tentar fugir, caiu em um canil com cães ferozes. Posteriormente, o Paciente efetuou disparos de arma de fogo conta a Vítima, que ainda estava viva. Essa conjuntura justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
    3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).
    4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Não há violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).
    7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (HC n. 602.222/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.5.2021, DJe 28.5.2021). (e-doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam “a ilegalidade da r. decisão que decretou a custódia cautelar do ora paciente, chancelada pelo v. acórdão do e. STJ, fundada em argumentos que além de inconsistentes, impediram a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão que poderiam satisfatoriamente atingir os objetivos pretendidos”.
    Alegam “que não há fundamentação concreta que sustente a manutenção do decreto prisional, uma vez que não restou demonstrada a necessidade da custódia cautelar do paciente”.
    Afirmam que “a primeira medida cautelar proferida no curso dos autos foi a de prisão, tendo o paciente comparecido, anteriormente à decretação da medida extrema, a todos os chamamentos que a autoridade policial o intimou, prestando suas declarações e afirmando que se reservaria ao direito de falar apenas em juízo”.
    Mencionam que, “diante de flagrante ilegalidade da decisão imposta, e em exercício lícito de desobediência civil, já que ninguém é obrigado a autorizar o cumprimento de medida ilegal em seu desfavor, não se apresentou para ser preso”.
    Asseveram que “a prisão cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal reside na teoria de tutela da prova, que não pode ser confundida, como assim pretende a Polícia Judiciária, Ministério Público e Autoridade Coatora, como o suposto direito de se interrogar o imputado e obter sua confissão”.
    Ressaltam que “não é válido o emprego do argumento de que há “medo” por parte de testemunhas. Afinal, incumbe ao Estado as funções de segurança pública das vítimas, das testemunhas, e de todos nós”.
    Sustentam não existir necessidade da prisão para aplicação da lei penal, considerando que “a defesa do paciente nem sequer foi intimada formalmente para responder à acusação estando, assim, processualmente muito distante para que seja viável a eventual aplicação da lei penal (prisão-pena), já que este e. Supremo Tribunal Federal recentemente afastou a aplicação do cumprimento antecipado da pena. Por não se confundir a prisão-processual com a prisão-pena, esta última com as funções de prevenção geral e especial, não se afigura possível invocar tal argumento ainda na fase embrionária dos autos, quando não se sabe se haverá sequer pronúncia”. 
     
    Argumentam que “a mera invocação da gravidade em abstrato de um delito não é argumento hábil para cercear a liberdade de alguém, aviltando o pleno exercício defensivo e afastando o estado de inocência. O argumento de se prender em virtude da “gravidade do delito” degenera a atividade jurisdicional para uma atividade tipicamente de polícia, utilizando a indevidamente como medida de segurança pública”. 
    Reiteram que “os argumentos utilizados em todas as fundamentações, para manter a prisão do ora paciente, são elementos inerentes para qualquer crime de homicídio, seja na modalidade tentada ou consumada, vez que o modus operandi, bem como a suposta periculosidade são compatíveis ao delito em questão”.
    Defendem que “não há qualquer elemento que relacione a probabilidade de reiteração delitiva, uma vez que a r. decisão não indica nenhuma situação fática da contemporaneidade das condutas atribuídas ao ora paciente, o que afasta o periculum libertatis”.
    Apontam a ausência de contemporaneidade para decretação da prisão cautelar, considerando que “surgiu uma mensagem apócrifa de whatsapp aduzindo uma trama digna de cinema, com amor, traição, vingança, envolvimento do clero, trama esta que veio a ser utilizada pela polícia judiciária para formular o pedido de decretação de prisão de vários indivíduos, 05 anos depois (do suposto homicídio)”.
    Realçam não ter sido localizado o corpo da vítima, o que afasta a materialidade do suposto homicídio.
    Noticiam ser o paciente primário e com todas as condições pessoais favoráveis e que a testemunha ouvida pela polícia é “ex-amante e desafeto do paciente”.
    Salientam o cabimento e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência, requer-se:
    a) Liminarmente, a revogação da custódia cautelar, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação uma das medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    b) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva.
    c) Que as futuras intimações sejam realizadas em nome dos impetrantes, nos termos do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal, bem como que estes mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deixou de examinar a tese de ausência de autoria, considerando que demandaria reexame fático incompatível com o habeas corpus. Quanto às demais alegações defensivas, considerou ausente ilegalidade nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta do delito evidenciada pelo “modus operandi” empregado no crime. Além disso, assentou presente a contemporaneidade do decreto prisional pela condição de foragido do acusado. Tem-se no julgado questionado:
    “(...) Inicialmente, quanto à tese relativa à suposta ausência de materialidade delitiva, cuida-se de alegação cuja análise demandaria, necessariamente, o exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus (...)
    De outra parte, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: dois dos Corréus convidaram a Vítima para beber na loja de conveniência do posto de gasolina do Paciente, sendo que, posteriormente, o chamaram para usar entorpecentes em um depósito de gás também de propriedade do Agente, ocasião em que a Vítima foi surpreendida com agressões e facadas, sendo que, ao tentar fugir, caiu em um canil com cães ferozes. Posteriormente, o Paciente efetuou disparos de arma de fogo conta a Vítima, que ainda estava viva, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
    Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020; sem grifos no original).(...)
    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Também é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020 (...)
    Com efeito, afasta-se a tese de ausência de contemporaneidade "quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente" (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020).
    Ademais, em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verifica-se que, em 06/01/2021, em razão do Acusado, citado por edital, não ter comparecido e nem constituído advogado, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
    Ante todo o exposto, conheço PARCIALMENTE do pedido e, nessa extensão, DENEGO a ordem de habeas corpus” (e-doc. 6).
    8. O juízo de primeiro grau, inicialmente, acatou a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária dos suspeitos, em 29.11.2019, com os seguintes fundamentos:
    “(...) A prisão temporária dos representados se torna imprescindível para as investigações (inciso I), pois as suas capturas viabilizarão o melhor descortinamento dos fatos, já que a elucidação por meio de testemunhas, uma vez amedrontadas, se encontra limitada. E, pelo que consta nos autos, os investigados possuem natureza perigosa para convivência em sociedade. com influências sociais e financeiras na comunidade, podendo causar obstruções nas investigações, apesar de terem residências lixas, podem facilmente demandarem-se para local incerto, visto o poder econômico que possuem (inciso II), prejudicando diligências necessárias para a conclusão do inquérito, estando presente, portanto, o periculum libertatis.
    Nos presentes autos, as declarações das testemunhas dão conta da existência das pessoas envolvidas no crime em tela (inciso III). O reconhecimento é uma indicação suficiente de que os suspeitos são os autores do fato. considerando, assim, a fundada razão exigida por lei, o fumus comissi delicti.
    Ainda, segundo informações obtidas por investigações de campo e materializadas em relatórios de diligências policiais, anexo, consta que no dia 26 de outubro de 2019, passaram a circular em grupos de whatsapp mensagens contendo denúncias anônimas sobre o desaparecimento da Vitima RAFAEL, inclusive informações de que o mesmo teria sido assassinado na data que desapareceu. Nas referidas mensagens consta detalhes da execução, motivação do crime e apontam suspeitos, razão pela qual as investigações foram imediatamente retomadas.
    Em síntese, corista no inquérito policial que a vitima Rafael, na época dos fatos, estaria tendo um caso amoroso com a namorada, atual esposa, do suspeito Aníbal de Barros e Silva. Por sua vez o referido suspeito, Aníbal, teria contratado Samuel Kennedy de Lima, Edmir Miguel da Rocha Albuquerque Filho para se vingar da vítima (...)” (fls. 46-47, e-doc. 4).
    Após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, o juízo processante recebeu a peça acusatória e decretou a prisão preventiva, acolhendo a representação policial, em decisão na qual se fez constar:
    “(...) O fumus comissi delicti está calcado na prova do crime e em indícios suficientes de sua autoria.
    Os indícios devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado/investigado, autor da infração, embora não haja certeza disso. No entanto, eles devem ser suficientes para tranquilizar a consciência do magistrado.
    In casu, considerando os termos da representação e da denúncia, assim como os depoimentos das testemunhas, deu-se conta da existência do crime, bem como alguns afirmaram nestes autos que os denunciados seriam os autores do fino.
    A doutrina moderna explica que a expressão "indícios - tem o sentido de probabilidade suficiente. O caso sub judice atende de modo suficiente a esta concepção doutrinária.
    A jurisprudência tem entendido ser possível o decreto da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em virtude da gravidade do delito e da periculosidade do agente que, no caso, encontra-se demonstrada, uma vez que os representados estão sendo processados pelo crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falso testemunho. (...)
    Pela leitura dos autos, não há como não enxergar na conduta dos representados um alto teor de periculosidade, uma vez que estes, em conluio, ceifaram a vida da vítima de forma atroz.
    Guilherme de Souza Nucci entende ser necessária, para a decretação da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, a presença do trinômio ''gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente''. A repercussão social do crime é manifesta, dado o desaparecimento da vítima, gerando um crescente sentimento de intranquilidade por parte da sociedade local.
    Como visto, entendo presentes todos os elementos do trinômio que compõem o requisito da garantia da ordem pública, que, conjugados com os demais requisitos, autorizam a custódia cautelar dos denunciados. Contudo, impõe-se destacar que há doutrinadores que lecionam não ser necessária a presença concomitante dos três elementos, podendo, em situações excepcionais, haver prisão preventiva ausente um dos requisitos, e não foi o caso dos autos.
    Com efeito, é necessária a segregação dos acusados que, nesse agir, demonstraram ser perigosos e de ter desdém para com a justiça, com personalidade voltada para o crime.
    O modus operandi denota particularmente a necessidade de segregação dos representados, conforme consta na denúncia, os denunciados Samuelson Kennedy e Edimir Miguel convidaram a vítima Rafael para beber em uma loja de conveniência do posto de gasolina pertencente ao primeiro denunciado Aníbal, posteriormente, o chamaram para usar drogas em um depósito de gás, também pertencente ao primeiro denunciado. Em seguida, a vítima fora surpreendida com agressões e facadas, e em uma tentativa de fuga o mesmo caiu num canil com cães ferozes. Por fim, o primeiro denunciado apareceu e efetuou disparos de arma de fogo na vítima, que ainda estava viva. Consta que na luta corporal a vítima chegou a lesionar a mão de Samuelson.
    O Denunciado Walter de Lira, em depoimento perante a Autoridade Policial afirmou falsamente e com o intuito de influir no inquérito policial e no presente processo penal que na noite do assassinato de Rafael, o Hospital Geral de Ribeirão estaria fechado, motivo pelo qual o denunciado "Samu” teria procurado atendimento no Hospital de Cortês.
    A prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, acautelando o meio social.
    Neste ínterim, não é despiciendo salientar que para adoção da custódia preventiva não se pode exigir a mesma certeza necessária a um juízo condenatório, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. (...)
    No que tange ao fundamento, entendo que a medida se justifica para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública.
    A prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, que visa justamente garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado o verdadeiro autor da infração criminal. Contudo, para que seja possível a aplicação da lei penal é necessário que se assegure a instrução criminal, o que não será possível com a permanência dos acusados em liberdade.
    Por tudo o quanto foi argumentado, entendo que os acusados, se soltos, criarão obstáculos à aplicação da lei penal, protegidos pelo manto nefasto da impunidade. A segregação provisória visa não apenas afastar do seio da sociedade o infrator, mas também dar exemplo claro e cabal de que o crime não compensa: de que a Justiça funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro, outros anseios criminosos.
    Há de ser mencionado, também, que a primariedade técnica , profissão e endereços definidos, não são óbices à adoção da prisão preventiva, nem garantidores de sua revogação. São circunstâncias de índole estritamente pessoal que deverão ser obrigatoriamente consideradas em caso de uma hipotética sanção. (...)
    Verifico, ainda, que não há qualquer impedimento à decretação da prisão preventiva, nos termos estabelecidos pela redação do art. 313, uma vez que os delitos previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, e/e art. 211, e 342, §1º do CP todos do Código Penal, imputados aos acusados, possuem pena máxima ficta superior a 04 anos.
    Por fim, entendo ser inviável a adoção das novas medidas cautelares diversas da prisão previstas em lei, uma vez que, no caso concreto, nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente, conforme pode-se ver após noticias do fato nesta cidade os acusados empreenderam fuga, estando apenas presos SAMUELSON KENNEDY DE LIMA SILVA e EDIMIR MIGUEL DA ROCIIA ALBUQUERQUE FILHO. Ainda, ANIBAL DE BARROS possui grande poder aquisitivo, situação essa que favorece sua fuga, pois o mesmo até o presente momento continua foragido do distrito de culpa.
    Ademais, consta nos autos informações que em investigações de outro homicídio, há envolvimento do acusado Aníbal e demais denunciados provando a possibilidade de reiteração criminal.
    Com efeito, somente a prisão cautelar é que se presta a assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal” (fls. 48-53, e-doc. 4).
    9. A prisão do paciente foi mantida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE DO DELITO, PEICULOSIDADE E FUGA DO DISTRTITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 89 DO TJPE. RESSALVA DA LIBERDADE MANTIDA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATUALIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICAM A PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
    1 - O paciente foi denunciado em razão dos crimes tipificados nos arts. 121, § 22 , incisos II, III, e IV, c/c 211; 29 e 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por emboscada e impossibilidade de defesa da vítima; cumulado com ocultação de cadáver, tudo em concurso de pessoas e em concurso material de crimes), tendo sido decretada sua prisão preventiva em 03/02/2020, encontrando-se até o momento FORAGIDO.
    2- O juiz de piso na decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou o decreto prisional em elementos concretos constantes dos autos, em virtude dos quais a medida de segregação cautelar se mostrou necessária para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não tendo que se falar em ausência de fundamentação da referida decisão. Observe-se trecho da decisão: "(...) No caso em pauta, verifico, de forma hialina, que os denunciados pretenderam se furtar à aplicação da lei penal quando empreenderam evidente fuga após denúncias dos fatos narrados na exordial, sobretudo pela gravidade do ato praticado, o que, somado ao contexto da execução do crime, entendo carentes de efetividade a aplicação de quaisquer medidas cautelares, mesmo que cumulativamente aplicadas. (...). Na espécie, dado a gravidade do crime (homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falso testemunho), a decretação da prisão preventiva não se encontra vedada. Insta salientar, contudo, que também verifico presente no caso, a necessidade da acautelar o meio social, entendendo imperioso salvaguardar a ordem pública. (...)Com efeito, é necessária a segregação dos acusados que, nesse agir, demonstraram ser perigosos e de ter desdém para com a justiça, com personalidade voltada para o crime. O modus operandi denota particularmente a necessidade de segregação dos representados, conforme consta na denúncia (...)."
    3 - Importa salientar que a motivação que embasou a decretação da preventiva (gravidade do crime, periculosidade, modus operandi e fuga), amparada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, a exemplo do HC 546.242/SP e do HC 542.925/PR, não se sustentando, portanto, a alegação de ausência de fundamentação da decisão do juiz singular.
    4 — A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar não diz respeito apenas à data do fato tido como criminoso, uma vez que deve ser levado em consideração, principalmente, o momento atual do evento que dá ensejo à segregação, qual seja, o comportamento que aponta os riscos que se pretende evitar com a medida. In casu, temos que, pretendendo o juiz singular evitar o risco de destruição de provas, bem como de influência sobre a prova testemunhal mais uma vez fundamentou a segregação cautelar do ora paciente Aníbal que, juntamente com os demais denunciados, vem ameaçando as testemunhas, fato este que traduz uma atitude ilícita e contemporânea, o que, por si só, justifica a prisão. Ademais, de acordo com o decreto preventivo os acusados, inclusive o paciente, empreenderam fuga logo após as denúncias sobre o evento criminoso, fato este que também torna contemporâneo o referido decreto. Nesse sentido é o STJ, a exemplo do HC 497019. Aplica-se ao caso a Súmula 89 do TJPE: "A fuga do dis